Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. NULIDADE INEXISTENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRADUAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE ADIMPLIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 93, IX, da CF/1988, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
2. A autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a universidade ré, para cursar a graduação em Nutrição. Ao tentar realizar a matrícula para o quarto semestre, foi surpreendida com a negativa da instituição sob alegação de inadimplemento das mensalidades de outubro e dezembro de 2023. Reconheceu que o mês de outubro/23 não havia sido pago, porém, apresentou comprovante de pagamento da mensalidade de dezembro/23, que não foi reconhecido pela instituição, razão pela qual foi compelida a pagar o valor novamente, com juros e multa.
3. Os elementos dos autos demonstram que dois boletos foram pagos no mês de dezembro, um no dia 11/12/2023, no valor de R$ 389, cujo vencimento estava previsto para 27/11/2023 (ID 75595637); outro no dia 21/12/2023, no valor de R$ 379, cujo vencimento estava previsto para 4/12/2023 (ID 75595456, pág. 3 e ID 75595638).
4. O extrato financeiro apresentado pela universidade na contestação (ID 75595625) mostra que a mensalidade de outubro/23 foi paga em 24/1/2024; a de novembro/23 paga em 21/12/2023 e de dezembro paga em 22/2/2024 (data da rematrícula). Não consta no documento o pagamento feito em 11/12/2023, comprovado pela autora (ID 75595637), contradizendo a declaração de quitação emitida pela própria instituição (ID 75595456, pág. 1 e 2), onde aparece a mensalidade de novembro como paga em 11/12/2023.
5. Independentemente de qual mensalidade se referem os boletos pagos em dezembro de 2023, é inconteste que há um boleto que foi pago e não contabilizado pela instituição. Nesse cenário, deve ser restituído o preço pago pela autora em 22/2/2024 (R$ 587,57 – ID 75595639).
6. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
7. Viola a boa-fé objetiva a cobrança pela universidade de mensalidade já adimplida e comprovada pela consumidora.
8. O cenário delineado ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, sobretudo porque a cobrança indevida ensejou impacto na efetivação da rematrícula e demandou meses de tentativas de solução do impasse por meio da Central de Atendimento ao Aluno e Chat (ID 75595456, pág. 8 a 58).
9. Levando em consideração os critérios que orientam a fixação dos danos morais, adequado, na hipótese, o valor de R$ 2.500.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da citação.
11. Sem custas ou honorários advocatícios.